Tribunal: TJDFT
Processo: 0021365-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIAS PAGAS PELAS ADQUIRENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSESSORIA. SERVIÇO AUTÔNOMO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as causas da resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em virtude do atraso na entrega do bem. 1.1. A sociedade empresária apelante pretende ver afastada sua condenação à restituição dos valores pagos pelas autoras relativamente aos serviços de comissão de corretagem e assessoria prestada por técnico em atividade imobiliária. 1.2. Também pretender ver aplicada a regra prevista em cláusula contratual consistente na possibilidade de retenção de percentual sobre o valor do bem imóvel em caso de resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda.
2. No caso em deslinde, ainda que a cobrança da comissão de corretagem seja, em tese, válida, ocorreu a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à construtora, o que impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso é necessária a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelas consumidoras, incluindo o valor correspondente à comissão de corretagem e à assessoria técnico-imobiliária, sem qualquer retenção. 2.1. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. Os serviços de corretagem e assessoria técnico-imobiliária, no entanto, foram contratados autonomamente pelas autoras, impondo-se o redirecionamento da responsabilidade pela correspondente restituição à sociedade empresária efetivamente contratada, que foi revel nos presentes autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.